Tribunal: TJSP
Processo: 0000357-81.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000357-81.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
JOELCIO JOSÉ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000357-81.2017.8.26.0681 Comarca de Louveira.
Apelação Criminal no 0000357-81.2017.8.26.0681 Vara Única de
Louveira.
Apelante: Joelcio José de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.528
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Comarca de Louveira, que o condenou
como incurso nos artigos 304, “caput”, c.c. 297, “caput”, ambos
do Código Penal, a um ano e oito meses de reclusão, em
regime prisional aberto, e oito dias-multa, no piso mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços
comunitários e interdição temporária de direitos (proibição de
frequentar determinados lugares, tais como bares, casa de
prostituição e locais de má reputação), porque no dia 31 de
janeiro de 2017, por volta das 10h29min, na Avenida Silvério
Finamore, no 1860, Jardim Vera Cruz, naquela cidade, fez uso
de uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, o réu Joelcio
José de Oliveira apelou em busca da absolvição pelo
reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato ou pela
aplicação do princípio da insignificância. De forma alternativa,
pretende a redução do prazo da pena alternativa de prestação
de serviços à comunidade e a exclusão da pena de multa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000357-81.2017.8.26.0681 Comarca de Louveira.
2. Impossível a pretendida absolvição, a
qualquer título, diante das provas reunidas no processo, que
bem demonstram ter sido correta a decisão condenatória.
A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão da carteira de habilitação,
bem como pelo laudo de exame documentoscópico, que
atestou ser materialmente falsa a CNH apreendida (fls. 10 e
14/16).
A autoria também ficou comprovada em
função do apurado no processo.
Ao ser interrogado no auto de prisão em
flagrante, o apelante, portador de deficiência auditiva e na
oralização, na presença de sua mãe, afirmou que “no dia dos
fatos conduzia a motocicleta quando foi parado por policiais. Eles
pediram documento da motocicleta e do interrogado. Apresentou a
CNH. Tinha comprado a CNH em Várzea Paulista, pagando por ela
mais de três mil reais. Achou que era verdadeira, pois tinham dito
que era. Foi na Autoescola Nossa Senhora Aparecida, na vila Cristo.
Não lembra o nome da pessoa. Isso faz uns três ou quatro anos e
nunca tinha problema” (fls. 24/25). Em Juízo, esclareceu ter feito
uma única aula conclusiva, escrita e prática, na Autoescola,
onde foi examinado pelo médico (mídia digital).
Os policiais militares ouvidos relataram
que, em fiscalização de rotina, abordaram o réu na condução
de u'a motocicleta, levando seu pai na garupa. Feita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000357-81.2017.8.26.0681 Comarca de Louveira.
pesquisa, constataram que a carteira nacional de habilitação
exibida pelo apelante não tinha registro no banco de dados da
PRODESP (fl. 13 e mídia digital).
Nessa análise, é bem de ver que,
diversamente do que alega a combativa defesa, a conduta do
réu ofendeu bem jurídico extremamente relevante, qual seja, a
fé pública, o que torna inviável a almejada incidência do
princípio da insignificância.
Também não se pode reconhecer na
espécie a excludente do erro inevitável sobre a ilicitude do
fato.
Ora, em que pese o fato de o réu ter
utilizado o documento falso por anos, sem que a contrafação
fosse constatada em anteriores abordagens, cumpre ponderar
ser inadmissível hoje em dia alguém, ainda que seja de origem
humilde e portadora de necessidades especiais como o réu,
que apresenta déficit de audição e dicção, não tenha
consciência da ilicitude de seu comportamento ao adquirir uma
carteira de habilitação de forma tão simples, sem prestar os
exames exigidos e supostamente se submetendo a uma única
aula conclusiva e prática nas dependências de uma autoescola,
onde disse ter comprado o documento, se é que verdadeira sua
alegação nesse sentido.
Demais disso, a ninguém é dado se
escusar da prática de crime alegando ignorância da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000357-81.2017.8.26.0681 Comarca de Louveira.
Assim, demonstradas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu, a
condenação era mesmo de rigor, tendo ele se beneficiado do
reconhecimento ada ocorrência de erro evitável, argumentando
a douta julgadora que, “se tivesse havido um mínimo de empenho
em se informar, o réu poderia ter tido conhecimento da realidade”
(fl. 124), com o que se conformou a acusação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e a ela aplicada a redução de um sexto pela causa de
diminuição prevista no artigo 21, 2a parte, do Código Penal,
observado que, a imposição da pena pecuniária decorre de
imperativo legal, não havendo aqui como acolher o pleito
defensivo de isenção de seu pagamento em razão da
hipossuficiência do réu. Eventual requerimento para que ele
possa pagá-la em parcelas, se não puder fazê-lo de uma só
vez, deve ser formulado no juízo da execução.
A opção pelo regime aberto de prisão, o
mais favorável possível.
A substituição da sanção carcerária era
mesmo cabível no caso dos autos, pois presentes os requisitos
legais para tanto. Todavia, sendo possível que tal substituição
se operasse por uma sanção restritiva de direitos e multa, ao
optar pela forma mais gravosa (duas penas restritivas de
direitos) a douta julgadora deveria ter fundamentado sua
opção. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual seja, a
de prestação de serviços à comunidade, pela de multa, fixada
em dez diárias, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000357-81.2017.8.26.0681 Comarca de Louveira.
Portanto, para o fim especificado é que
se impõe o provimento parcial do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -